Tribunal: TJDFT
Processo: 0712203-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIDA REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA. MACONHA. QUANTIDADE EXPRESSIVA. CELULAR APREENDIDO. MANTIDO PERDIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal de sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) Verificar a existência de lastro probatório para a condenação; (ii) avaliar a incidência da redutora do art. 33, §4o, da LAD na fração máxima; (iii) conferir a adequação do regime prisional; (iv) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito; (v) decidir sobre a devolução de celular apreendido; (vi) analisar pedido de gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. No caso, confirmadas as narrativas por depoimento judicial de testemunha compromissada, restou comprovado o tráfico descrito na denúncia.
4. A orientação prevalente no âmbito deste Egrégio Tribunal é de que a natureza e a quantidade da droga apreendida compõem um único vetor a ser valorado, podendo servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração de causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06.
5. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado, é necessário o preenchimento simultâneo de quatro requisitos: primariedade; bons antecedentes; não dedicação a atividades criminosas; e não integração de organização criminosa. 5.1. O registro da prática de ato infracional com lapso temporal significativo (mais de 2 anos) em relação aos fatos ora apurados não evidencia a dedicação do agente a atividades criminosas, diante da falta de contemporaneidade. 5.2. Preenchidos os requisitos, impõe-se a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
6. Inviável a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) em face do reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06), quando a quantidade de droga apreendida se mostra expressiva (796,51g), mesmo se tratando de droga de menor potencial ofensivo à saúde, sendo adequada a redução no patamar de 1/2 (um meio).
7. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, o qual determina “o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins", bem como no artigo 63 da Lei n. 11.343/2006. 6.1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento acerca da desnecessidade de demonstração da habitualidade e reiteração no uso de um bem em tráfico de drogas nem sua modificação e adaptação para esconder o entorpecente para que seja efetuado o confisco (RE 638491/PR).
8. O pedido de concessão da gratuidade de justiça e consequente isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. Súmula no 26 do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos conhecidos. Apelo do primeiro apelante parcialmente provido e do segundo provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 33, e §4o, 42; CPP, art. 386.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.977.448/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 07/06/2022; TJDFT, Acórdão 1623290, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 29/09/2022; Acórdão 1942519, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 14/11/2024; Acórdão 1618858, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 18/08/2022; Acórdão 1617343, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 15/09/2022.